Tribunal: STF
Processo: RE 91116
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-01
Data de publicação: 1979-06-01

Ementa:
IMUNIDADE TRIBUTARIA. CONDENAÇÃO EM HONORARIOS. APLICAÇÃO, NO CASO,
DO OBICE DO INCISO III DO ARTIGO 308 DO REGIMENTO INTERNO, UMA VEZ
QUE A ÚNICA EXCEÇÃO DO CAPUT DO CITADO DISPOSITIVO SUSCEPTIVEL DE
EXAME NA ESPÉCIE - OFENSA AO ART. 19, III, "C", DA EMENDA
CONSTITUCIONAL N. 1/69 - NÃO TEM PERTINENCIA COM O QUE FOI DECIDIDO
PELO ACÓRDÃO DE QUE SE RECORRE: FALTA DE LIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS
ALEGADOS E CONDENAÇÃO EM HONORARIOS DE ADVOGADO. AUSÊNCIA DE
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.